Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0723926-17.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO ARMANDO LEITE DE ALMEIDA APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante, DIEGO ARMANDO LEITE DE ALMEIDA, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca da alegação formulada pela apelada, NU PAGAMENTOS S.A., em contrarrazões, de ausência de dialeticidade recursal e de impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 9 de janeiro de 2026. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital